Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. VALOR TOTAL EXPRESSIVO. EXCESSO DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. IRRAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O restabelecimento da constrição do apartamento, de valor equivalente a 28 vezes o montante do crédito perquirido, sugere ordem muito gravosa ao devedor, mormente, quando remanesce penhora de outros bens que somam valor suficiente ao pagamento do débito, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade da execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.